Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA NÃO ENQUADRADA COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.153/STJ. DIGNIDADE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para reapreciar acórdão que “não procedeu ao exame das peculiaridades no tocante ao prejuízo da subsistência do devedor e de sua família com a penhora da verba salarial”, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se há divergência entre o acórdão do agravo de instrumento e a tese firmada no Tema 1.153/STJ, a qual estabelece que a verba honorária sucumbencial não se enquadra na exceção do art. 833, § 2o, do CPC (penhora para pagamento de prestação alimentícia).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões de decidir adotadas no acórdão do agravo de instrumento se fundamentam com amparo na jurisprudência do STJ de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2°, art. 833, do CPC/15, a permitir a penhora de verba de natureza salarial.
4. Considerando o substancial montante recebido mensalmente por cada devedor no caso concreto não superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, conclui-se que a pretendida penhora salarial ofende à sua dignidade, em consonância ao precedente invocado (Tema 1.153/STJ).
5. Diante da similitude entre o julgado e a tese vinculante apontada, não se verifica divergência apta a ensejar a reforma do acórdão em sede de rejulgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Acórdão mantido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 1.030. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.153/STJ (REsp. 1.954.380).